Tribunal: TJDFT
Processo: 0748199-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. BLOQUEIO DE SINAL GPS DA TORNOZELEIRA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. FALTA GRAVE. OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual homologou falta grave, revogou o benefício da prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, decretou a regressão ao regime fechado e a perda de um sexto dos dias remidos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o bloqueio intencional do sinal GPS da tornozeleira eletrônica justifica o reconhecimento da falta grave e a regressão do regime prisional.
III. Razões de decidir:
3. Conforme inteligência do artigo 50, inciso VI, e do artigo 39, inciso V, da Lei de Execuções Penais, o descumprimento dos deveres inerentes ao regime prisional e a inobservância das ordens recebidas constituem falta disciplinar de natureza grave e pode culminar em sanções previstas em lei.
4. Nos termos do artigo 146-C, inciso II, da Lei de Execuções Penais, é dever do condenado submetido à monitoração eletrônica abster-se de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica. O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que a violação comprovada desse dever poderá acarretar a regressão do regime ou a revogação da prisão domiciliar.
5. No caso, foi demonstrado que o agravante bloqueou intencionalmente o sinal GPS da tornozeleira eletrônica mediante utilização de equipamento específico adquirido para essa finalidade, conectado a uma fonte de energia portátil (power bank). Tal conduta constitui falta grave e autoriza a revogação da prisão domiciliar e a regressão de regime, nos termos do artigo 146-D da Lei de Execuções Penais e consoante precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.